Tribunal: STF
Processo: ADI 6378
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Solidariedade em face da Medida Provisória 932/2020, que reduz as alíquotas das contribuições aos serviços sociais autônomos, assim como eleva para 7% a retribuição prevista no § 1°, do art. 3°, da Lei 11.456/2007, até o dia 30/6/2020.
    O partido político requerente sustenta, em síntese, que 
    “[...] a Medida Provisória nº 932/2020, de 31 de março de 2020, ao reduzir em 50% (cinquenta por cento) as alíquotas das contribuições sociais destinadas a essas entidades acaba por violar frontalmente diversos artigos 3º, 6º e 203 da Constituição Federal de 1988, porquanto prejudica desproporcionalmente atividades sociais que visam exatamente o ‘suposto’ objeto da norma provisória que é a promoção do emprego. 
    [...]
    68. Assim, a alteração da destinação das contribuições do sistema ‘S’ representa uma violação à finalidade das contribuições sociais, prevista nos arts. 149 e 240 da Constituição. 
    69. Por fim, o aumento exacerbado de 100% da taxa de retribuição da Receita Federal do Brasil para arrecadação das contribuições do S configura nítido confisco, pois representa uma interdição desproporcional ou injusta apropriação estatal, comprometendo-se de forma abusiva ainda mais as atividades sociais das entidades. 
    70. Dessarte entende-se que a Medida Provisória nº 932/2020, diante dos óbices constitucionais materiais, traduzidos na violação aos artigos 3º, 6º, 149, inciso IV do artigo 150, inciso III do artigo 203 e 240 da Constituição Federal de 1988, não passa igualmente pelo crivo da razoabilidade que condiciona a análise dos atos estatais” (pág. 17-19 da inicial).
    Assim, considerando a relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, determino a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999.
    Solicitem-se informações.
    Após, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, respectivamente, pelo prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator